Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito civil. Apelação. Preliminares. Preclusão consumativa. Inocorrência. Observância ao princípio da dialeticidade recursal. Contrato verbal de compra e venda de imóvel. Nulidade absoluta. Venda a non domino. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade de compra e venda de imóvel, e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato verbal de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A matéria de defesa impugnada em recurso foi tempestivamente suscitada na contestação, em estrita observância ao princípio da eventualidade, não havendo que se falar em preclusão.
4. As razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da decisão recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade.
5. O contrato é revestido de nulidade absoluta, conforme artigo 166, inciso II, do Código Civil, não se podendo falar em ratificação ou correção de uma venda feita por quem não era proprietário legítimo do imóvel.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no caso de venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, já que a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito.
7. Inexiste razoabilidade quanto aos argumentos trazidos pelo apelante no sentido de que os autores possuíam conhecimento sobre o risco do negócio, uma vez não ser crível que os apelados tenham lançado mão de dois imóveis residenciais devidamente registrados em troca de outro que, supostamente, seria do seu conhecimento tratar-se de bem de terceiro, envolvido em ação de reintegração de posse e com a matrícula cancelada.
IV. Dispositivo
8. Preliminares de preclusão e de violação à dialeticidade recursal rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 335; CC, art. 166, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.620/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/5/2024.